Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730092-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARLEY MARCIO SOARES DE SOUZA APELADO: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP D E S P A C H O O apelante aponta, com razão, que há conexão destes autos com a APC 0733977-69.2020.8.07.0001, que já se encontra pautada (ID 26245765). Determino à il. Secretaria da 5a Turma Cível que proceda à associação dos processos para que sejam julgados na mesma assentada. Por conseguinte, o recurso que já se encontra pautado deve aguardar a inclusão deste. Cumpra-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 25 de junho de 2021 17:25:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator